Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, caso o descumprimento do requisito previsto no art. 1.016, IV, do CPC não gere prejuízo às partes, o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento. Na situação em análise, embora o endereço do advogado dos agravados não tenha sido indicado na petição do recurso, o patrono foi devidamente cadastrado no sistema PJe, permitindo, assim, a intimação da parte e a apresentação de contrarrazões. Além disso, por se tratar de processo eletrônico, dispensa-se a apresentação das peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC, conforme o § 5o do mesmo dispositivo legal. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada.
2. Nos termos do art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No caso concreto, o bem penhorado é registrado como veículo de carga/caminhonete, e foram juntadas ao processo declarações assinadas por responsáveis das pessoas jurídicas para as quais o executado, ora agravante, presta serviços como motorista de frete. Extrai-se, portanto, que o automóvel é impenhorável, por ser utilizado para o exercício da atividade profissional do devedor.
3. Ademais, constata-se que o veículo é objeto de alienação fiduciária decorrente de contrato de financiamento firmado com instituição financeira. Por esse motivo, apenas os direitos aquisitivos derivados da referida garantia poderiam ser penhorados, conforme o art. 835, XII, do CPC, pois o bem ainda não integra o patrimônio do devedor (fiduciante) e não pode ser constrito para satisfazer crédito de terceiro.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para determinar a liberação da penhora do veículo.